Tribunal: TJES
Processo: 5005722-28.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005722-28.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEKSANDRA AUGUSTA DO NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA EM SENTENÇA. TÍTULO COM LASTRO EM MESMOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. RELAXAMENTO ANTERIOR EM DECORRÊNCIA DA COMPLEXIDADE DA INSTRUÇÃO E DA PANDEMIA DA COVID-19, ORDEM DENEGADA.

1.

2.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5005722-28.2023.8.08.0000

PACIENTE: ALEKSANDRA AUGUSTA DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: CARLOS BERMUDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
preventivo

impetrado em favor de ALEKSANDRA AUGUSTA DO NASCIMENTO, acusada da prática do crime descrito no art. art. 121, §2°, I, II e IV, do Código Penal, perante o Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu-ES.

Em suas razões, os Impetrantes alegam que a Paciente teria sido presa preventivamente em 06/01/2017, sendo solta por decisão daquele Juízo data da 19/05/2020. Desde então, a Paciente responde ao processo em liberdade e sem registro da prática de quaisquer outros atos que possam desabonar sua conduta.

PRELIMINAR

Preliminarmente, a Procuradoria de Justiça requereu o não conhecimento da impetração em razão da mudança do título prisional. Contudo, não há mudança no título prisional, o que aconteceu devidamente apontado pelo Impetrante foi a conversão do
habeas corpus
de preventivo para liberatório; no entanto, desde sua impetração, o writ desafiava prisão de caráter preventivo. A condenação em primeiro grau do Paciente não torna o decreto prisional definitivo, ele se mantém cautelar.

Diversamente do que ocorre quando a prisão provisória se converte em preventiva e, portanto, busca outros fundamentos, alterando as bases do decreto originário, neste caso os fundamentos indicados na inicial são absolutamente aderentes aos utilizados pelo Juízo ao sentenciar o Paciente.

Por essas razões, REJEITO a preliminar arguída.

É como voto.

MÉRITO

Extrai-se da denúncia que:

no dia 28 de dezembro de 2015, por volta das 22h40min, na Rua Quintino Bocaiuva, n° 09, Bairro Mauá, nesta Comarca, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, por motivo fútil, atuaram para causar a morte de FABIANO CLÁUDIO FELIPE.
O crime teria sido motivado pelo insistente induzimento da ex-companheira da vítima, a acusada ALEKSANDRA AUGUSTA DO NASCIMENTO NUNES, que prometia dar o veículo da vítima, além de valores referentes ao acerto de contas do trabalho da vítima, a quem assassinasse seu companheiro.
Conforme a peça acusatória, a requerida ALEKSANDRA teria oferecido a empreitada por diversas vezes aos seus vizinhos, instigando desentendimentos e desafetos, com o intuito de se ver livre de Fabiano Cláudio Felipe.
Ainda, após a insistência de Aleksandra, a denunciada Lucineia Gomes Santos veio a instigar seu filho a cometer o crime, suscitando também que seu sobrinho, Israel, participasse da execução.
Em continuidade, tem-se que Leonardo Caetano Cordeiro, companheiro de Lucineia Gomes Santos à época dos fatos, asseverou que após acordarem a parte do crime, todos que se encontravam na residência (Leonardo, Joelder, Silvestre e Lucineia) sabiam que o crime seria cometido naquele momento, e que Joelder e Israel aguardavam a chegada da vítima escondidos do outro lado da via pública. Instantes antes do crime, Aleksandra entrou em contato com Leonardo e informou a localização exata da vítima, tendo Leonardo repassado a informação aos executores.

Em
06 de janeiro de 2017, o Juízo decretou a prisão preventiva
da Paciente com base nos seguintes fundamentos:

Entretanto, quanto aos acusados JOELDER, ISRAEL e ALEKSANDRA, verifico que assiste razão ao Ilustre Presentante do Ministério Público.
A prova do crime e os indícios da autoria defluem dos elementos colhidos na investigação policial, notadamente em face da interceptação levada a cabo nos telefones dos acusados, onde se constatou serem os denunciados JOELDER e ISRAEL executores do delito de homicídio perpetrado contra a vítima FABIANO, induzidos e instigados pela acusada ALEKSANDRA.
O fato - em si - tem gravidade evidenciada, gerando preocupação na comunidade, deixando evidentes as hipóteses autorizadoras da segregação.
Razões essas que, portanto, tornam imperativo segregar os prováveis autores desse ilícito e a denunciada ALEKSANDRA, que foi a principal mentora dos crime, o que evidencia a periculosidade dos mesmos.
Destaco, ainda, que o denunciado ISRAEL estava foragido em razão de suposta prática de crime previsto na Lei 11.343/06, cometido na Comarca da Serra/ES, o que demonstra se tratar de indivíduo que não consegue viver segundo os padrões de conduta socialmente aceitos (fls. 73/83).
Cuida-se de crime grave, de nefasta repercussão social. Tanto é assim que o delito em questão é considerado hediondo. A acusação envolve crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, atendido, assim, o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.
Por fim, nos termos do art. 282, inciso 11 do CPP, as medidas cautelares previstas no referido Código deverão ser aplicadas observando-se a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. No caso, a periculosidade dos agentes, já mencionada, é suficiente para concluir que qualquer medida diversa da segregação cautelar será inócua. Todas as medidas do art. 319 do CPP pressupõem certa disciplina dos agentes e residência fixa, ambas ausentes na hipótese. Não se pode esperar qualquer disciplina de indivíduos que agem na clandestinidade, utilizando-se de violência ou grave ameaça contra pessoa para alcançar seu intento criminoso. O desajuste revelado torna claro o fato de que tais indivíduos não estão dispostos a se submeterem a qualquer regra social, restando a prisão cautelar como medida que se impõe.
Por tais razões, decreto a custódia cautelar dos denunciados JOELDER GOMES EVANGELISTA, ISRAEL DE JESUS SAMOEL e ALEKSANDRA AUGUSTA DO NACIMENTO, qualificado nos autos, nos termos dos arts. 311 e 312, do Estatuto Processual Penal, pelas razões constantes alhures.

Em
19 de maio de 2020
, o Juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:

Inicialmente, não se deve olvidar que o legislador constituinte, ao estabelecer no art. 5º, inc. LXVI, da Carta Magna da República, que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”, conferiu àquele contra quem está se operando a persecutio criminis o pleno direito de responder ao processo em liberdade.
Desse modo, não resta dúvida que, consoante a vontade do legislador, a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção que somente deve ser mantida se evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o réu tem o direito de defender-se em liberdade.
É consabido que a liberdade é a regra, sendo a custódia cautelar - prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória - (preventiva e temporária), medida de exceção, somente sendo possível sua decretação, quando lastreada no princípio da necessidade e presentes os seguintes requisitos: “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis” - face o princípio constitucional da presunção de inocência.
Corroborando o entendimento alhures, estabelece o Artigo 316 do Estatuto Processual Penal, que “O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivos para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.
Destarte, entendo que diante da excepcionalidade do ergastulamento cautelar, visto no ordenamento jurídico atual como a “ultima ratio”,
do fato dos acusados estarem presos há mais três anos, e da suspensão dos prazos e expediente forense em razão da pandemia do Covid-19,
entendo que deve ser concedido o benefício da liberdade provisória aos acusados, por excesso de prazo, para que possam aguardar julgamento em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação do benefício.

Portanto, verifica-se que
a prisão preventiva foi relaxada por força da complexidade dos fatos apurados
- mais em razão da pluralidade de partes e versões apresentadas - e que, por isso, o tempo da preventiva se fez insustentável.
Os requisitos da preventiva
não desapareceram
; o que houve foi uma sobreposição de outros valores processuais que se fizeram mais caros - especialmente, a garantia constitucional da razoável duração da demanda.
Embora o Impetrante se valha da pendência da declaração de inconstitucionalidade do art. 492, I, e do CPP, este ainda não foi declarado inconstitucional pelo STF nem tampouco destituído temporariamente de sua eficácia por aquela Corte. Logo, há ainda a possibilidade de
restabelecimento
da prisão preventiva, amparado em possível veredito que venha a ser tomado pelo Conselho de Sentença.

Repito, o presente caso não trata de uma prisão preventiva decretada em razão da condenação, mas de um restabelecimento devido ao juízo de ponderação entre a pena fixada e os valores protegidos pelo art. 312 do CPP. A prisão preventiva, como destacado anteriormente, foi relaxada em razão do tempo que a ação penal demorou para se encerrar em razão de sua complexidade e da pandemia da COVID-19. Agora, a instrução foi encerrada, a Paciente condenada e os valores processuais foram novamente sopesados.

Ante o exposto, DENEGO a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.